Tribunal: TJES
Processo: 5005640-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005640-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

AGRAVADO: BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A agravada ajuizou demanda obrigacional em decorrência dos vícios apresentados no seu VW Fox Highline 2014/2015, sendo constatado problema no módulo de injeção eletrônica, não havendo êxito na substituição da peça.

2 - Em que pese o deferimento de liminar, assegurando a disponibilização de veículo à autora, para seu deslocamento diário, a controvérsia demanda solução diversa, porquanto o automóvel já se encontra pronto para uso, infirmando, com isso, os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para a concessão da medida.

3 – Não obstante a agravada aponte a demora na substituição da peça e, também, a utilização de modelo inadequado ao seu veículo, tenho que tal alegação deverá ser oportuna e exaustivamente analisada na origem, após ampla dilação probatória.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005640-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.

AGRAVADO
:
BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
BRUNA DELLACQUA LOUREIRO
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida arque com a locação ou disponibilize um veículo do mesmo patamar ou superior ao deixado pela autora para conserto.

Em suas razões id. 5100177 sustenta a agravante, inicialmente, que o veículo da agravada, com quase 10 anos de uso e mais de 90.000 km rodados, deu entrada na concessionária sem funcionar.

Afirma que a autora tinha pleno conhecimento da falta da peça no mercado e, ao contrário do alegado, ela não estava impossibilitada de utilizar o veículo por culpa da concessionária, porquanto o automóvel deu entrada para conserto em decorrência de serviço realizado por terceiro.

E mais: o bem já se encontra perfeitamente reparado, não mais se justificando a medida antecipatória, sendo mister a sua revogação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a agravada ajuizou demanda obrigacional em decorrência dos vícios apresentados no seu VW Fox Highline 2014/2015, sendo constatado problema no módulo de injeção eletrônica, não havendo êxito na substituição da peça.

Pleiteou, liminarmente, a disponibilização de um veículo para evitar as locações diárias, o que restou acolhido pela decisão agravada, com fundamento na ausência de reparo e necessidade de locomoção para trabalho e cuidados médicos dos genitores.

Todavia, entendo que a controvérsia demanda solução diversa, porquanto o automóvel já se encontra pronto para uso, infirmando, com isso, os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para a concessão da medida.

E, não obstante a agravada aponte a demora na substituição da peça e, também, a utilização de modelo inadequado ao seu veículo, tenho que tal alegação deverá ser oportuna e exaustivamente analisada na origem, após ampla dilação probatória.

Entendo como suficiente ao provimento do recurso, neste momento, o parecer técnico apresentado pela Volkswagen do Brasil, cujos trechos colaciono:

A reclamação da parte autora, de que a unidade de comando instalada no veículo Fox não é original e/ou não é compatível com o seu veículo
não é plausível tecnicamente, visto que, a Volkswagen do Brasil, com um corpo técnico altamente qualificado, pode atualizar o componente internamente na fábrica antes de ser comercializado para o consumidor final através de suas concessionárias autorizadas.

Apesar de originalmente a peça possuir o partnumber 04E-906-032-D, aplicada para os veículos Gol/Voyage, em razão da falta de peça,
a Volkswagen passou a atualizar a unidade de comando internamente na fábrica, transformando a peça para a codificação partnumber 04E-906-032-C, que se aplica ao modelo Fox. - Essa atualização é feita dentro das dependências da Volkswagen, por Engenheiros altamente capacitados e treinados. Para que a atualização seja possível, a peça precisa ser original, nova, e nunca ter sido atrelada a qualquer outro número de chassi ou veículo.
A carcaça física de ambas as peças (04E-906- 032-D / 04E-906-032-C) aceitam a atualização, contudo, a peça necessariamente precisa ser original de fábrica e nunca ter sido utilizada em outro veículo, pois caso contrário, a atualização não seria possível.

Tal procedimento além de assegurar o perfeito funcionamento do veículo que receberá a unidade, acelera o processo de reparo do mesmo, sem qualquer prejuízo técnico, exatamente como ocorreu no veículo objeto da lide.

A atualização da unidade de comando realizada dentro das dependências da Volkswagen, assegura tecnicamente a eficiência do procedimento, fato que facilmente é comprovado, pois ao que tudo indica, o veículo da autora está funcionando normalmente após a troca da peça. A hipótese de que a peça já era usada, ou possui um software incompatível com o veículo objeto da lide não é plausível, pois nesse caso, o veículo sequer teria condições de ser ligado.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.